Tribunal: TJMT
Processo: 1017439-92.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017439-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SINVAL MACHADO XAVIER - CPF: 018.986.331-50 (AGRAVANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017439-92.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SINVAL MACHADO XAVIER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
– ALEGADA INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– COMETIMENTO DE FALTA GRAVE E NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE – PRETENDIA REINSERÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Por mais que, ao fim e ao cabo, a pretensão do agravante seja a progressão de regime, não há como considerar sua manifestação como pedido de reconsideração da decisão que regrediu o reeducando para o regime prisional fechado.

A inobservância às condições impostas no regime semiaberto, aliado ao cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena, caracteriza falta grave e autoriza a regressão ao regime mais gravoso.

“[...] ‘O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão’ (STF, RHC nº 118.626) [...]”
[TJMT, N.U 1004002-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017439-92.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SINVAL MACHADO XAVIER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Sinval Machado Xavier, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, nos autos do processo executivo de pena n. 0010121-66.2019.8.11.0042, que indeferiu o pleito de reinserção no regime semiaberto formulado por sua defesa.

O agravante aduz que se encontrava cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto desde 19/7/2017 e, durante este período, foi preso pela prática de crime doloso cometido
“antes de ser progredido de regime”
, isto é, em 1º/7/2013, razão pela qual foi ouvido em audiência de justificação realizada em 11/9/2018.

Argumenta que pugnou pela inserção da informação acerca do trânsito em julgado das condenações, para fins de cômputo de possíveis benefícios afetos à comutação e indulto, assim como pela reinserção do penitente ao regime semiaberto, sob o argumento de que, apesar de unificava nova guia de execução penal ao feito, trata-se de condenação provisória e, ainda que mantida nos autos, o recuperando permaneceu recolhido ao cárcere tempo superior à fração referente à nova condenação.

Contudo, seus pleitos foram indeferidos.

Salienta que o paciente foi condenado à reprimenda provisória de 6 [seis] anos de reclusão em regime inicialmente fechado, da qual deverá cumprir 1 [um] ano no aludido regime.

Porém, o apenado havia preenchido o requisito objetivo para progressão de regime na data de 8/3/2016, mas, somente foi agraciado com o aludido pedido em 19/7/2017, ou seja, mais de 1 [um] ano depois.

Logo, conclui o agravante que, por ter permanecido em regime fechado por tempo superior à fração da pena a ser cumprida, sua reinserção no regime semiaberto é medida que se impõe.

Postula, ao final, a cassação da decisão objurgada, com a reinserção do agravante ao regime semiaberto.

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento, com a manutenção da decisão recorrida.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017439-92.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO COM LASTRO NA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, SUSCITADA PELA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Aduz a 3ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá que
“o objeto do presente recurso cinge na decisão proferida no dia 07/08/2019, pelo juízo da execução penal, que determinou a regressão definitiva do agravante para o regime fechado”
.

Entretanto, apesar de se referir à aludida decisão, a pretensão defensiva consistiu na reinserção do reeducando no regime semiaberto, cuja pretensão foi indeferida pelo juízo da execução penal em 5/3/2021.

Portanto, não se tratou, ao contrário do assinalado pela Promotoria de Justiça, de pedido de reconsideração, ainda que o objeto pretendido fosse a progressão do regime prisional.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a defesa do reeducando postulou, perante o juízo de origem, sua reinserção do regime semiaberto, ao argumento de que permaneceu recolhido ao cárcere por tempo superior à fração referente à nova condenação.

Entretanto, após manifestação ministerial contrária, sua pretensão foi indeferida, consoante decisão assim fundamentada:

“No tocante à reinserção do recuperando em regime semiaberto, urge destacar que o regime outrora em cumprimento (semiaberto), foi regredido ao fechado,
em virtude de unificação de nova condenação
que, embora provisória, foi fundamentadamente mantida nos autos, como se vê da decisão de mov. 35.1.

Sobre o tema, prevê o art. 118, II, da LEP:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

II –
sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime
(artigo 111).

[...]

Desta feita, ante a inviabilidade da reinserção requerida, deixo de acolher o pedido defensivo formulado”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo agravante, a decisão hostilizada se mostra irretocável, inexistindo qualquer imperfeição ou ilegalidade a ser corrigida.

Pelo que se depreende do processo executivo de pena, o juízo da execução penal, em
5/8/2019
, determinou a regressão de regime prisional para o fechado, haja vista o descumprimento das condições impostas e a nova condenação sofrida, conforme se infere de excerto da decisão proferida:

“Como ressaltado acima, o recuperando foi inserido no
regime semiaberto
na data de
19.07.2017
, consoante se vê na audiência realizada às fls. 576/578, sendo-lhe fixadas condições específicas.

Impende salientar que o termo de audiência admonitória (fls. 576/578), estabelece, no item ‘9’, a expressa vedação de envolvimento em nova prática delituosa, bem como, no item ‘01’, a expressa obrigatoriedade de recolher-se em sua residência das 20h00min às 06h00min e, ainda, o devido abastecimento da carga do equipamento, ante a evidente obrigatoriedade de manter-se monitorado.

Contudo, diga-se de passagem, embora já havendo iniciado o cumprimento da reprimenda lhe imposta,
o penitente retornou ao mundo do crime
, sendo, inclusive, sendo condenado pela prática do delito tipificado no art. art. 2°, § 2°, da lei 12.850/13, o que originou a GEP de fl. 646ss,
por fato criminoso ocorrido em 2013
, ou seja,
momento em que o apenado já havia iniciado a execução das reprimendas lhe impostas
.

Ainda, em observância do Sistema ‘SAC24’, tem-se que
o penitente descumpriu reiteradamente as condições atinentes ao uso do equipamento eletrônico
, permanecendo sem bateria em inúmeras oportunidades.

Portanto, resta inequívoco que o recuperando
descumpriu as condições atinentes ao regime semiaberto
, principalmente no que tange à
prática de novo crime durante o curso da execução da pena lhe imposta
, bem como, ao
descumprimento das condições relativas ao monitoramento eletrônico
.

Como é sabido, na fase executória da pena é possível que o sujeito, cumprindo os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, seja beneficiado com a progressão de regime, até que alcance a sua liberdade definitiva. No entanto, na ausência de mérito do reeducando, poderá haver a sua regressão para um regime mais gravoso, conforme preceitua o artigo 118 da Lei n. 7.210/84,
in verbis
:

[...]

Como se vê, no período em que esteve em liberdade, o recuperando não se adaptou às condições impostas, se envolvendo em novas infrações penais, via de consequência, infringindo com as regras impostas ao regime intermediário, além de mostrar-se inapto a obediência das regras do regime intermediário, notadamente no que concerne ao uso do equipamento de monitoração eletrônica.

[...]

Nessa perspectiva,
o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto
, bem como,
a prática de novo crime no decorrer do cumprimento da pena
, inclusive com trânsito em julgado,
caracteriza falta grave
e justifica a recondução ao regime mais gravoso.

[...]

Diante disso, vê-se que, em sede de execução o penitente demonstrou sua inaptidão para a permanência em regime mais brando, descumprindo condições impostas ao semiaberto, de modo que, com fundamento nos arts. 118, incisos I e II, e art. 50, inciso V, ambos da Lei 7.210/84, REGRIDO o regime de pena e, via de consequência, fixo o REGIME FECHADO para a continuidade do cumprimento da pena pelo recuperando”.

Conforme bem destacou a Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões,
“o fundamento da decisão proferida pelo magistrado, que determinou a regressão de regime, não se limitou à nova condenação, por crime praticado durante o cumprimento da pena, mas também na ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade por parte do agravante, o qual, em inúmeras oportunidades, descumpriu as condições impostas”
.

De toda sorte, como bem salientou o Procurador de Justiça, Élio Américo, em seu parecer,
“é possível a regressão para regime mais rigoroso quando o condenado praticar ato definido como crime ou falta grave”
, sendo este, aliás, o enunciado da Súmula 526 do STJ
[1]
.

Ressalte-se, ainda, que a despeito da alegação defensiva no sentido de que havia preenchido o requisito objetivo para progressão de regime em 8/3/2016, e somente foi agraciado com o aludido benefício em 19/7/2017, ou seja, mais de ano depois, não possui a menor plausibilidade a pretensão de aproveitar este período para compensá-lo em outra condenação.

Explico.

A defesa do agravante sustenta que a nova guia unificada nos autos resulta em 6 [seis] anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, dos quais o reeducando deverá cumprir 1 [um] ano.

Assim, tendo permanecido em regime fechado por período superior à fração da pena a ser cumprida, deve ser concedida sua reinserção ao regime semiaberto.

Ainda que o reeducando tenha ficado mais de ano no regime mais gravoso, após preenchido o requisito objetivo para sua progressão, não se mostra plausível aproveitar este período como espécie de compensação, máxime porque,
“quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”
[LEP, art. 111].

No caso, segundo se depreende do Relatório da Situação Processual Executória acostado aos autos, o agravante possui condenação total de 33 anos, 4 meses e 25 dias, tendo cumprido, até 29/6/2020, 8 anos, 9 meses e 20 dias, ou seja, 26% da sua pena.

De mais a mais,
“[...] O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, diante de nova condenação, deverá ser realizada a unificação das penas e estabelecido novo regime decorrente da soma das sanções, ainda que isso resulte em regressão prisional [...]”
[2]
.

Nesse sentido:

“[...] ‘O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão’ (STF, RHC nº 118.626).

‘No caso concreto, com a sobrevinda de guia de execução, o paciente restou regredido ao regime fechado, tendo em vista a quantidade de reprimenda resultante da unificação” (STJ, HC nº 615.904/SP)’”
[3]
.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que agiu com acerto o magistrado de origem, ao determinar a regressão de regime, bem como a juntada da nova guia aos autos para unificação das penas.

Assim, conforme consignado na decisão hostilizada, a data provável para progressão de regime será 12/1/2023, tendo em vista sua data-base, qual seja, 17/8/2018.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, Súmula 526: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”

[2]
TJMT, N.U 1022810-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021.

[3]
TJMT, N.U 1004002-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022